Tribunal: TJMT
Processo: 1058192-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058192-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA NUNES - CPF: 029.310.166-32 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1058192-83.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Elaine Cristina De Almeida Nunes

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS ATIVIDADE (EXTRACLASSE). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrente, alega que é professora da educação básica estadual e interpôs recurso inominado contra sentença que julgou a ação de cobrança improcedente, na qual foi pleiteado o pagamento de horas extras, sob a alegação de que a atividade extraclasse foi realizada fora da jornada regular de trabalho, contrariando a reserva de 1/3 prevista na Lei Federal no 11.738/2008 e Lei Complementar n. 50/98.

2. A Lei Federal no 11.738/2008 garante a reserva de 1/3 da carga horária dos professores para atividades extraclasses, mas tal previsão não acarreta automaticamente no pagamento de horas extras, bem como o pagamento de horas extras é devido somente quando há comprovação de trabalho além da carga horária legalmente exigida.

3. Apesar das alegações da autora de que é devido o pagamento de atividades extraclasses em decorrência de terem sido realizadas fora da sua jornada de trabalho, não há provas nesse sentido e cabe à parte autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. De igual modo, a juntada de holerite com demonstrativo de pagamento com rubrica “AULAS ADIC FUNC.”, não comprovam a realização de horas extras do período pleiteado nos autos, isto porque, tal meio de prova comprova que nos períodos em que a autora realizou trabalho além da sua carga horária, o Estado procedeu com o respectivo pagamento.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Compulsando detidamente os autos,
verifico que o Autor deixou de comprovar o vínculo laboral com o Réu, ressaltando-se que fichas financeiras (Id 166231638), cédula C, não são provas hábeis para tanto e sequer elidem a necessidade de se apresentar aquele que a legislação exige para o exercício de cargo público, por exemplo, decreto de nomeação, termo de posse, contrato.
Não se desincumbindo o Autor do ônus que atraiu para si (Art. 373, I, CPC), a improcedência do pedido é medida que se impõe. (...) Ocorre que o Autor não comprovou também que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto de rigor julgar improcedente o pedido”.

6. Precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso corroboram que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professora da rede pública estadual, condenando o ente estadual ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal n.o 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.o 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4.

O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5.

O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7.

Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.

O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

__ Dispositivos relevantes citados: constituição Federal, artigo 206, V; Lei Federal n.o 11.738/2008; Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, artigo 38; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023.

(N.U 1051277-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AULAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À HORA-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado

interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente o

pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas

pelo reclamante entre 2019 e 2023, com juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em

discussão: (i) determinar se as aulas adicionais ministradas pelo

professor geram automaticamente o direito à percepção de horas-atividade,

conforme previsto na legislação estadual e federal; e (ii) analisar se

houve comprovação do efetivo cumprimento das horas-atividade relacionadas

às aulas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, § 4o, da Lei

Federal n. 11.738/2008 assegura a reserva de 1/3 da carga horária para

atividades extraclasse, mas tal benefício se vincula à jornada regular de

trabalho, não abrangendo automaticamente aulas adicionais de caráter

excepcional.

A Lei Complementar

Estadual n. 50/1998 prevê que aulas adicionais possuem caráter transitório

e são realizadas por adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamente

pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades

extraclasse.

Não foi apresentada

comprovação pelo reclamante de que as horas-atividade tenham sido

realizadas em relação às aulas adicionais, sendo que o ônus da prova recai

sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

O entendimento

consolidado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de

que aulas adicionais não integram a jornada regular para fins de cálculo

de horas-atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aulas adicionais

possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no

valor da hora-aula, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da carga

horária para horas-atividade.

A comprovação do

cumprimento de horas-atividade relacionadas às aulas adicionais compete ao

servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2o, § 4o; LC Estadual no 50/1998, arts. 38, 39-A e 79; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

(N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO
. ATIVIDADES EXTRACLASSE
. ART. 2o, §4o, DA LEI No 11.738/2008. PLEITO DE HORAS EXTRAS. INOBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.

A parte Autora ingressou com a presente ação com o objetivo de ser indenizada pelas horas extra classe decorrentes do exercício de professora do magistério, na medida em que a Secretaria de Estado e Educação deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores aos termos da legislação federal n.11.738/2008, a qual dispôs que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os estudantes.2.

A sentença julgou a ação improcedente.3.

Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: A Lei Federal no 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. O fato de a proporção do tempo de trabalho com os alunos estar em desacordo com a legislação federal, por si só, não confere à requerente o direito à indenização por trabalho extraordinário, uma vez que não restou demonstrado a extrapolação da carga horária semanal. A atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, eis que agregado na remuneração mensal, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas.

Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho para a qual foi contratado. (...) No que se refere ao pagamento da hora extraordinária trabalhada, como sabido, é aquela cumprida além da jornada normal, de forma que não há distinção, para fins de remuneração, entre hora de trabalho em sala de aula e hora de atividade extraclasse, a justificar o acréscimo pretendido. Desse modo, entendo não haver direito a percepção de horas extras pelo fato de a parte autora ter laborado sua jornada de trabalho integralmente em sala de aula.4.

No caso em questão, a carga horária dos professores da rede pública estadual está definida pela INSTRUÇÃO NORMATIVA No 008/2023/SEDUC/MT, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. 5.

Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão. 6.

É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário. 7. A propósito:RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DA ATIVIDADE EXTRACLASSE ajuizada por DOMINGAS ORTIZ RAMOS em face do MUNICÍPIO DE CACERES. Aduz que a legislação municipal é dissonante da lei federal no 11.738/2008 que instituiu o piso salarial e jornada de trabalho para os profissionais do magistério público da educação básica no âmbito nacional, dispondo que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Contudo, o Requerido deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores nos termos da legislação federal, submetendo-os a atividades de regência de turma em período superior ao previsto. Informa que a legislação municipal (art. 28 da LC 47/2003) diferencia o efetivo exercício da docência em sala de aula e as horas-atividades destinadas a estudos, contudo, não há cumprimento. Ressalta que foi contratada para jornada de trabalho de 20 e 30 horas semanais, respectivamente. Assim, 1/3 deveria ser aplicada em atividades extraclasse, no entanto, trabalhou o período integral (...) regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras. O Município, citado, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação por não haver qualquer descumprimento das determinações legais quanto à jornada de trabalho dos professores temporários do Município. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ab initio registro que A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis: “A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25a edição, p. 82).” A Lei Federal no 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. Nesse sentido: A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI No 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI No 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos arts. 320 da CLT e 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei no 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8a Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018) Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95. Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal. Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente. Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. GRACE ALVES DA SILVA Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO". 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) é devida a inversão do ônus da prova e lhe foi negado o direito de produção de novas provas; b) tem direito ao pagamento das horas extras pelo fato de não ter sido garantido o lapso de 1/3 da jornada de trabalho em atividade extraclasse; c) as horas extras são devidas, visto que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada de trabalho. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na petição inicial.3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.4. Cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o processo é julgado antecipadamente em razão do expresso pedido formalizado pelas partes.5. Jornada de trabalho extraclasse do professor. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3 (art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse, fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. O juízo a quo assim se manifestou quanto a essa questão: "Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe."6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito - Relator (N.U 1003157-60.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1037362-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade
,
em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025